Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710235-95.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MAILANE GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REITERADAS CIRURGIAS. FALHA E DEMORA NO ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO. ELEVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E DO RÉU DESPROVIDA. 1. Nos termos do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil, na ação em que houver cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 2. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, independentemente de a natureza do ato ser comissivo ou omissivo. De qualquer sorte, o dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. 3. Restaram demonstradas as falhas nos procedimentos cirúrgicos, os quais aumentaram a necessidade de novas intervenções e agravamento no estado de saúde, o que causou sofrimento físico, psicológico, dano funcional e estético passíveis de compensação. 4. O arbitramento da compensação pelo dano moral é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que impõe seja elevada a reparação para R$100.000,00 (cem mil reais). 5. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor da indenização arbitrada é insuficiente para compensar a gravidade dos danos causados pelo erro médico. Aponta que a manutenção do julgado fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 944 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1651310/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009